Tribunal: CARF
Processo: 10640.904533/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904533/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.864 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-88.448 da 8a Turma da DRJ/SPO, de 23 de julho de 2019
(fls. 91 a 94):
O processo versa sobre suposto pagamento indevido ou a maior envolvendo IRRF
(código de receita 0561) referente a dezembro de 2011, no valor de R$ 49.339,98.
Foi apresentado o PER/DCOMP no 12001.63724.170212.1.3.04-2943 objetivando
compensar o crédito em litígio com débito de também de IRRF (código de receita 0561)
referente a janeiro de 2012, no valor de R$ 49.833,38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904533/2012-22
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

Ressalte-se que o tributo e o valor indicados como débitos a serem compensados
coincidem com o valor atualizado do crédito em discussão. A diferença refere-se ao
período de apuração.
O despacho decisório (fls. 66) não homologou a declaração de compensação por
entender que o crédito já estaria alocado para o pagamento de outros débitos da
manifestante.
A interessada tomou ciência da decisão em 18/12/2012 (fls. 70). A manifestação de
inconformidade foi protocolada em 28/12/2012 (fls. 3).
Em sua defesa, a manifestante alega ter havido erro no preenchimento da DCTF. Afirma
ainda que tal erro teria sido corrigido por meio da apresentação de declaração
retificadora. Ao final, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 96):
[...] Portanto, não há prova nos autos que permita afirmar, com a necessária segurança, a
existência do direito creditório pleiteado.
[...] Outrossim, em se tratando de imposto retido na fonte, incide, por analogia, o art.
166 do CTN. Quer dizer, nos casos em que houve transferência do encargo financeiro
exige-se a prova de que o requerente assumiu o encargo ou está autorizado a pleitear o
recebimento do crédito por quem o suportou – no caso concreto, com base nos autos,
não é possível determinar se um suposto erro teria se limitado ao recolhimento.
[...] Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e pela
manutenção do despacho decisório.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 100 a 108), alegando que:
[...] identificado o pagamento indevido (em duplicidade do 13o dos colaborados do
estabelecimento matriz), em 27/12/2012 a Recorrente retificou a DCTF de
dezembro/2011, passando a indicar como débito de IRRF o valor correto de
R$108.207,27 (cento e oito mil, duzentos e sete reais e vinte e sete centavos), ao invés
do valor de R$157.547,25 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete
reais e vinte e cinco centavos) informado na DCTF original, demonstrando o
recolhimento a maior (credito pleiteado na DCOMP) justamente do montante de
R$49.339,98 (quarenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito
centavos).
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 109 a 120).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 8a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
(Código da receita: 0561).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 19 de setembro de
2019, vide termo de recebimento da RFB, fl. 98, face ao recebimento da intimação datada de 21
de agosto de 2019, fl. 96) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original de R$ 49.339,98 (quarenta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito
centavos), pleiteado no Pedido de Compensação no 12001.63724.170212.1.3.04-2943 juntado
aos autos (fls. 45 a 50).
Ocorre que, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão no 16-88.448 da 8a
Turma da DRJ/SPO consideraram, para a análise do direito alegado pelo autor, fatos e provas
diversos ao indicado pelo contribuinte, decidindo, portanto, pelo o indeferimento da
compensação.
Ocorre que, junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte anexa provas que
corroboram com o que alega.
Como bem menciona o contribuinte, o valor correto à título de IRRF-dez/2011 é
R$ 108.207,27, resultante do IRRF devido de 13o salário no valor de R$ 49.672,49 mais IRRF
devido da folha de pagamento no valor de R$ 58.543,78:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

Ocorre que, por algum erro, o valor de IRRF devido de 13o salário de R$
49.672,49 foi acrescido em duplicidade, considerado para se chegar à monta de R$ 108.207,27 e
posteriormente somado ao total, resultando a errônea monta de R$ R$157.547,25.
Às fls. 110 e 112 há os comprovantes de pagamento dos respectivos valores
informados pela empresa contribuinte:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

Ademais, às fls. 113 a 120, a contribuinte anexa o Resumo Geral de Movimentos
do período em discussão, 12/2011, devidamente autenticado, comprovando que o correto valor à
título de IRRF é de R$ 108.207,27.
Dessa forma, considerando as provas anexas aos autos que atestam ser de R$
108.207,27 o valor correto à título de IRRF para o período de 12/2011, bem como que o
contribuinte recolheu a maior a quantia de R$ 49.339,98, o deferimento da compensação
tributária pleiteada é medida que se impõe
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis que realmente ocorreu
pagamento a maior à título de IRRF e, considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão da
Delegacia de Julgamento, deferindo a compensação pleiteada na PER/DCOMP no
12001.63724.170212.1.3.04-2943.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904533/2012-22

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital